Tribunal: STF
Processo: RE 86052
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-11-24
Data de publicação: 1977-11-24

Ementa:
CONDOMINIO - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO PROMOVIDA POR
ALGUNS DOS CONDOMINOS LEGITIMIDADE ATIVA. OPOSIÇÃO DE OUTROS
CONDOMINOS, SOCIOS DA LOCATARIA.
IMPOSSIBILIDADE, JA QUE A PESSOA JURÍDICA NÃO SE CONFUNDE COM AS
PESSOAS FISICAS QUE A COMPOEM. CONTESTAÇÃO E PURGAÇÃO DA MORA
CONCOMITANTES. INVIABILIDADE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO